Tribunal: TJSP
Processo: 1001173-03.2022.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Indenização por danos morais – Programa de atendimento habitacional – Suposto erro na atualização do cadastro digital de mapeamento habitacional da autora, que teria inviabilizado a obtenção de unidade habitacional – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Preliminar de não conhecimento afastada –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória de ato administrativo – Indenização por danos morais – Programa de atendimento habitacional – Suposto erro na atualização do cadastro digital de mapeamento habitacional da autora, que teria inviabilizado a obtenção de unidade habitacional – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Preliminar de não conhecimento afastada – Recurso que ataca satisfatoriamente os fundamentos da r. Sentença – Inocorrência de nulidade processual insanável – Processo suficientemente instruído, em condições de imediato julgamento - Falha administrativa atribuída ao requerido não demonstrada – Ausência de dano moral indenizável – Cabimento, todavia, da análise dos requisitos para o benefício habitacional, de acordo com a real situação da autora, que não constou do seu cadastro digital - Programas habitacionais instituídos pelo Poder Público, destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social, que devem buscar a máxima efetividade do direito social à moradia, constitucionalmente assegurado – Pedido parcialmente procedente – Rejeição de matéria preliminar - Parcial provimento do recurso.